Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712931-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O A sociedade empresarial Equatorial Participações S.A. relata que adquiriu todas as ações da agravante Enel Brasil S.A. Afirma, por tais razões, que a sucedeu em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra das ações da agravante Celg Distribuição S.A. Requer seu ingresso no processo na qualidade de sucessora da Enel Brasil S.A., bem como o cadastramento de seus advogados. (ID no 42760933). Nada a prover quanto ao pedido de substituição processual requerida pela peticionante, eis que o presente recurso já foi julgado. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator